Tribunal: CARF
Processo: 13884.723090/2015-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.723090/2015-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.348 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
CEU REPRESENTAÇÃO COMERCIAL NA AREA DE EVENTOS LTDA -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
EFEITO
SUSPENSIVO
DAS
IMPUGNAÇÕES
E
RECURSOS
ADMINISTRATIVOS.
Estando a exigência fiscal pendente de revisão em qualquer das instâncias
administrativas, forte em impugnação ou recurso do contribuinte
oportunamente apresentado, o crédito tributário fica com a sua exigibilidade
suspensa.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DA ENTREGA DA GFIP OU
ENTREGA FORA DO PRAZO.
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com
incorreções ou omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos
parágrafos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.723090/2015-49
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.348 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.723090/2015-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega por parte da recorrente das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-
calendário de 2010, aplicação de penalidade que restou confirmada pela autoridade de piso.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpôs
tempestivamente o presente recurso voluntário no qual alega como matéria de defesa,
sintetizando, após historiar os fatos:
1. No mérito, alega não concordar com o caráter sancionatório da multa que ora
está sendo vergastada, citando em seu favor dispositivos do CTN, sobremodo
o seu artigo 142, que, ao seu entender, apenas dispõe acerca da possibilidade
para que seja efetuada a proposição de penalidades de forma prévia ao
lançamento, e que a mesma estaria apenas atendendo o efeito arrecadatório do
estado;
2. Aduz que deveria ser obrigação da fiscalização apenas a função orientadora e
não simplesmente a punitiva, citando dispositivos da LC 123/06, artigo 55.
3. Requer, alfim, a que seja considerado a ciência do auto de infração na data do
recebimento da presente impugnação, bem como a suspensão da presente
cobrança;
4. É o que importa relatar.
Sem contrarrazões por parte da procuradoria.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.348 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.723090/2015-49

Nenhuma matéria preliminar que foi suscitada para ser conhecida previamente no
presente recurso voluntário.
Mérito
Do efeito suspensivo ao presente recurso administrativo requerido pelo
recorrente.
Característica ínsita às impugnações e recursos administrativos, bom que se deixe
devidamente plasmado, é o seu efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário que se
encontra em discussão, de acordo com artigo 151, III, do CTN, destarte não procede o
requerimento do ora recorrente.
“Estando a exigência fiscal pendente de revisão em qualquer das instâncias
administrativas, forte em impugnação ou recurso do contribuinte oportunamente
apresentado, o crédito fica com a sua exigibilidade suspensa por força do art. 151, III,
do CTN. Cuida-se de um efeito automático da defesa tempestiva apresentada no âmbito
do processo administrativo-fiscal (...).” (Leandro Paulsen, in Curso de Direito
Tributário, 2018, p. 254/255).
Da falta de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente em seu socorre que não teria sido intimado previamente ao
procedimento do lançamento, conforme determina o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
Entretanto, como se observa, o lançamento vergastado foi efetuado com base nas declarações
apresentadas pelo próprio recorrente, de forma que quando do lançamento o Fisco já dispunha
dos elementos suficientes para proceder a constituição do crédito tributário relativamente à
infração oriunda da entrega intempestiva da declaração, o que, por seu turno, dispensa a
intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a todos os
que aqui atuam, ou seja a sua redação:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991 disciplina que o “O contribuinte
que deixar de apresentar a declaração no prazo... será intimado a apresentá-la”. Se o
contribuinte já apresentou a declaração, não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa por atraso
será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em duas hipóteses: deixar de
apresentar a declaração, ou apresentá-la após o prazo previsto. No presente caso, foi aplicada
corretamente a multa de “...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de ...
entrega após o prazo”.
A fim de subsidiar suas alegações, o recorrente juntou aos autos jurisprudência
dos tribunais. Entretanto, a jurisprudência citada pelo recorrente não possui efeito vinculante em
relação à Administração Pública Federal, pois somente se aplicam entre as partes envolvidas e
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.348 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.723090/2015-49

nos limites das lides e das questões decididas (inteligência do art. 100, do CTN c/c art. 506 da
Lei o 13.105/2015 – Código de Processo Civil).
Microempresas e empresas de pequeno porte – fiscalização orientadora -
dupla visita
Alega o recorrente nulidade do lançamento por inobservância à legislação, em
especial ao art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006, que trata da fiscalização orientadora
para microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece o critério de dupla visita para
lavratura de autos de infração.
Não assiste razão ao recorrente. O caput do dispositivo remete à fiscalização em
relação a aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e
ocupação do solo. Ainda de acordo com o § 4o, este não se aplica ao processo administrativo
fiscal relativo a tributos e, no que concerne a obrigações acessórias, o § 5o estabelece que o
critério de dupla visita aplica-se à lavratura de multa por seu descumprimento quando relativa às
matérias previstas no caput do dispositivo, ou seja, matérias que envolvam aspectos trabalhista,
metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do
solo.
Considerando que o lançamento que aqui se discute foi efetuado observando os
estritos termos previstos no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, e não incidiu nas hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal, procedente é o lançamento.
Das outras alegações
O recorrente alega também que a aplicação da multa se deu com caráter
arrecadatório e não punitivo e ainda sem juízo de conveniência o oportunidade, conforme prevê
o art. 142 do CTN.
O art. 142 do CTN prevê, ao contrário do que alega o recorrente, que “A atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.”. A lei prevê situação abstrata de forma que a multa deve ser aplicada indistintamente
a todos que nela se subsumem, independentemente de questões pessoais. Assim, diante da
constatação da entrega em atraso da declaração, fato que se constitui em infração à lei, cabe à
autoridade fiscal proceder ao lançamento, que somente poderia ser afastado caso o contribuinte
comprovasse ter cumprido a lei.
Do inadimplemento da obrigação acessória – falta de entrega da GFIP ou
entrega em atraso.
O cerne da questão remanescente no presente recurso voluntário é o de saber se o
recorrente cumpriu com o prazo estipulado pela legislação aplicável para fins da apresentação
tempestiva da GFIP relativa ao ano-calendário do ano de 2010, restando incontroverso, até em
face da sua confissão, que não cumpriu tempestivamente com a referida obrigação acessória,
destarte nenhum reparo se faz necessário na decisão da autoridade de piso, devendo o seu
decisório permanecer hígido em nosso sistema jurídico pelas suas próprias razões fáticas e
jurídicas.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.348 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.723090/2015-49

À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com incorreções ou
omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos parágrafos.
Em tal diapasão, não há como prover o presente recurso voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital